Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701527-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DANIELA OLIVEIRA DE ALMEIDA, CONSELHO HABITACIONAL DAS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS DAS SATELITES DO DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que indeferiu "o pedido formulado pela credora, na petição de ID 145666073, de fixação de astreintes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por não ter ainda cumprido a ordem de informar o motivo da cessação dos descontos no benefício previdenciário da executada, tendo em vista que a aludida autarquia federal não é parte na presente demanda" (ID no 49642074). Com efeito, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido foi proferida em 06/03/2023. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que a publicação da decisão ocorreu em 08/03/2023. Em 11/05/2023, o exequente formulou novo pedido de fixação de multa ao INSS por ato atentatório à dignidade da justiça, sendo a decisão proferida originalmente mantida nos termos prolatados, com determinação de expedição de reiteração de ofício (ID no 49642076), publicada em 12/05/2023. O mesmo pedido foi reiterado em 23/06/2023, com manutenção da decisão original, interposição de embargos de declaração em 04/06/2023, rejeição dos embargos publicada em 12/07/2023 (ID no 49642077). Em que pese as inúmeras reiterações para aplicação da multa à autarquia federal por ato atentatório à dignidade da justiça, ante a inércia em responder aos ofícios, resta evidente que nenhuma delas foi suficiente para interromper o prazo recursal em face da primeira decisão que indeferiu o pedido. Neste ponto, ressalte-se que o mérito foi analisado logo na primeira decisão, proferida em 08/03/2023. Registre-se que pedidos de reconsideração, ou apenas reiterações do mesmo pedido não são considerados recursos. Logo, o presente agravo é manifestamente intempestivo (interposto em 02/08/2023), porque ultrapassados os 15 (quinze) dias úteis do prazo legal. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso em razão de sua intempestividade. 2. Importante notar que o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir o prazo recursal, que deve ser computado a partir da intimação da primeira decisão que indeferiu o pedido e, não, da segunda decisão, que apenas confirmou a primeira decisão, ocorrendo, pois, a preclusão consumativa. 3. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1161680, 07001965920198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso diante de sua intempestividade. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora